Tribunal: TJES
Processo: 5021013-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021013-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILSON ROSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021013-21.2023.8.08.0048.
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: NILSON ROSA DE OLIVEIRA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 1646385, PERANTE A CONCESSIONÁRIA RÉ. ADUZ QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE FOI REALIZADA VISTORIA TÉCNICA NA ALUDIDA UNIDADE CONSUMIDORA, A QUAL NÃO FOI POR ELE ACOMPANHADA, OPORTUNIDADE EM QUE FOI CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE ALEGADA IRREGULARIDADE, ENSEJANDO A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9121953, COM A EXIGÊNCIA DE R$ 4.650,17, A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CONTUDO, ASSEVERA QUE NÃO PRATICOU NENHUM TIPO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE SUA RESIDÊNCIA, ENCONTRANDO-SE ADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DAS DEMAIS FATURAS EMITIDAS PELA REQUERIDA. DESTARTE, REQUER QUE SEJA ORDENADO O CANCELAMENTO DA COBRANÇA VERGASTADA, A PAR DA CONDENAÇÃO DA SUPLICADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ SUSTENTA QUE A INSPEÇÃO POR ELA REALIZADA ESTÁ DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, TENDO ADOTADO TODAS AS PROVIDÊNCIAS QUANTO À COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA IRREGULARIDADE CONSTATADA EM SUA INSTALAÇÃO. A PAR DISSO, APONTA QUE, EMBORA O REQUERENTE NÃO TENHA ACOMPANHADO TAL VISTORIA, FOI-LHE DADA DEVIDA CIÊNCIA DA ANOMALIA ENCONTRADA. ASSIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência concedida initio litis (ID 29960592), bem como determinando à parte ré que promova o cancelamento definitivo da dívida decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9721953, sob pena de incidência da multa cominatória já arbitrada naquele decisum, para o caso da prática de qualquer ato em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, PARA REFORMAR A V. SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU, BEM COMO PARA CONDENAR O RECORRIDO NOS TERMOS DO PEDIDO CONTRAPOSTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 9721953, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID. 7150623 - Pág. 1/2). POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A CONDUTA DA RÉ EM INSPECIONAR A UNIDADE CONSUMIDORA DA RECORRIDA SEM O ACOMPANHAMENTO DA MESMA OU DE ALGUM REPRESENTANTE DESTA, CARACTERIZA-SE EM MEDIDA UNILATERAL. TAL ASSERTIVA PODE-SE INFERIR A PARTIR DA AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DA AUTORA/CLIENTE NOS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)